Tribunal: TJSP
Processo: 1008682-66.2020.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer, não fazer. Rescisão contratual. Pedido de rescisão dos contratos havidos entre as empresas por telefone e reiterado por e-mail. Não demonstração da parte ré do envio de resposta à autora orientando-a acerca das formalidades exigidas para a rescisão. Não demonstração pela ré acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer, não fazer. Rescisão contratual. Pedido de rescisão dos contratos havidos entre as empresas por telefone e reiterado por e-mail. Não demonstração da parte ré do envio de resposta à autora orientando-a acerca das formalidades exigidas para a rescisão. Não demonstração pela ré acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe cumpria. Art. 373, II, CPC Nome da autora que permaneceu indevidamente nos cadastros de inadimplentes. Danos morais configurados. Valor fixado a título de danos morais reduzido. Má-fé não configurada. Sentença de procedência parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.